Tribunal: TJMT
Processo: 1019032-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019032-53.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 496.762.451-00 (APELADO), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (APELADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELANTE), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA (APELADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA (APELANTE), LAIS PEREIRA DEBOWSKI - CPF: 950.013.952-91 (ADVOGADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 043.684.721-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECALARAÇÃO - APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO (APP)- DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO- AMBOS NEGADOS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC - NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019032-53.2021.8.11.0002

EMBARGANTE(S):

MBM SEGURADORA S.A

EMBARGADO(S):
FERNANDA FRANCISCA DE SOUZA, MBM SEGURADORA S.A e ESPÓLIO DE ANESTOR RIBEIRO DE SOUZA.

2a Vara da Comarca de Várzea Grande/MT.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
interposto por
MBM SEGURADORA S.A
. de acórdão que, à unanimidade, negou provimento do recurso, assim ementado:

APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE PASSAGEIRO (APP) - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO ADESIVO- AMBOS NEGADOS- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

Comprovado o sinistro e a existência de contrato de seguro celebrado entre as partes, com a cobertura para o evento, configura-se devido o pagamento do premio da apólice aos beneficiários do falecido.

Pedido de indenização por danos morais do recurso adesivo não restou comprovado, mas mero inadimplemento contratual e a negativa por si só não enseja indenização.

Alega que o acórdão é omisso ao argumento de que o óbito da parte autora se deu fora dos limites contratados na apólice de seguro contratado.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão.

Contraminuta pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram interpostos para o fim de sanar omissão quanto a pagamento da indenização que afirma fora dos limites contratados.

Embora a recorrente alegue que o acórdão tenha omissão, verifica-se que a questão foi apreciada, por oportuno colaciona-se fragmento:

“(...)

Porquanto, resta analisar se foi legítima a recusa da requerida em efetuar o pagamento da indenização prevista para APP (Acidentes Pessoais de Passageiros) e se tal fato causou danos morais à parte autora.

A requerida afirma que a negativa se deu em razão das definições constantes na apólice para a cobertura, vejamos:

“2. 1.2. Acidente Pessoal de Passageiros: O evento ocorrido exclusivamente no veículo discriminado na apólice, com data caracterizada, externo, súbito, involuntário, violento, e causador de lesão física, que, por si só e independente de toda e qualquer causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do passageiro, ou que torne necessário seu tratamento médico...” (id. 67437187).

Nota-se que se trata de interpretação dada a referida clausula, e não por expressa previsão de exclusão da cobertura
.

Vejamos a jurisprudência sobre esse tema:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE SEGURO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CLÁUSULA EXCLUDENTE DE COBERTURA - FURTO SIMPLES - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO -
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR
- ABUSIVIDADE CONSTATADA. No microssistema de defesa do consumidor, milita em seu favor uma presunção de vulnerabilidade (art. 4o, I, CDC), mecanismo que "visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo" (REsp. 586.316/MG). É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços (art. 6o, III do CDC) e, havendo ambiguidade, a interpretação dos instrumentos contratuais deve ser feita de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC). In casu, a previsão contratual que propõe a diferenciação entre os conceitos de roubo, furto qualificado e furto simples é falha e insuficiente, sendo certo que até mesmo o meio técnico-jurídico possui dificuldades para classificar as referidas figuras do direito penal. O consumidor, ao contratar o seguro, tem a expectativa de estar resguardado contra o desfalque em seu patrimônio e não contra determinado crime ( REsp 1.293.006/SP).” (TJ-MG - AC: 10390170007269001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 22/05/2019, Data de Publicação: 28/05/2019) – Destaquei.

Verifica-se que a interpretação dada pela requerida não é a mais favorável ao consumidor, nem está em consonância com a boa-fé contratual, pois embora conste no conceito que o evento deve ocorrer no veículo, o fato da vítima não ter permanecido no veículo até que caísse na ribanceira não indica que o acidente não ocorreu com tal veículo.

Restou demonstrado que o acidente se deu em razão de ter ocorrido falha mecânica “perda do freio” no veiculo segurado e em razão disso condutor e passageiro pularam do veiculo.

Ademais, o Boletim de Acidente de Transito da PRF, é incontroverso que o óbito do motorista ocorreu exclusivamente em decorrência da condução do veiculo segurado, de modo que o fato do condutor ter se jogado para fora do veiculo não exclui que o falecimento se deu em razão do sinistro.

Desta feita, indevida a negativa da seguradora em pagar o premio da apólice contratada pelo de cujus, porquanto, a requerida devera efetuar ao pagamento da indenização aos beneficiários do falecido, prevista na apólice.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral constante no recurso adesivo, sabe-se que a negativa indevida, por si só, não gera o direito ao dever de indenizar, e no caso, não restou demonstrada a violação à imagem, à intimidade ou à honra do autor (art. 5o, V e X, da CF/88).

Com essas considerações nega-se provimento ao recurso de apelação e ao recurso adesivo. Mantenha-se a sentença.

Em verdade, verifica-se que as alegações do embargante são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido e fazer com que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja reanalisado, o que não se admite já que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão e não a rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão.

Ou seja, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Importante
consignar ainda que o Superior Tribunal de Justiça, em orientação de 17 de maio de 2022
, concluiu que os Embargos de Declaração
não se prestam para a parte obter modificação do julgado. Aliás, nem para corrigir erro de julgamento
.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020) (g.n).

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 3.831/RO.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024